Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS.
I – O empréstimo consignado em folha de pagamento realizado pelo servidor público distrital é regulado pela Lei Complementar no 840/2011, cujo § 2o do art. 116 estabelece que a soma das consignações não poderá exceder a 30% da remuneração ou do vencimento do servidor.
II – Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante e, ausentes comprovantes de despesas extraordinárias, não se verifica comprometimento do mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família.
III – Negou-se provimento ao recurso.